Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706465-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALCIDES DE SOUSA FERREIRA IMPETRANTE: RENAN ARAÚJO MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. S. F., preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, caput, c/c o seu § 9o e art. 147, ambos do Código Penal (lesão corporal e ameaça), c/c o art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que no dia 07/03/2020, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para evitar a reiteração delitiva, garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, garantir a execução das medidas protetivas e porque o paciente é reincidente em crimes dolosos (download – p. 92-94). O impetrante alega que o paciente foi denunciado por lesão corporal no ambiente doméstico e sua prisão em flagrante foi convolada em preventiva sem que lhe fosse possibilitada a fixação e medidas cautelares alternativas. Afirma que a companheira do paciente mudou-se da residência do casal, ele possui residência fixa e já foram decretadas medidas protetivas, sendo a monitoração eletrônica razoável para o caso concreto. Assevera que, no caso de condenação, não será fixado regime fechado ao paciente e não há elementos que façam presumir ameaça à ordem pública ou dedicação à vida criminosa. Sustenta que a prisão é excepcional, colaciona o princípio da presunção de inocência e diz que, no caso, a prisão preventiva configura antecipação da pena. Alega que o paciente pretende colaborar com a persecução penal e não oferece risco à ordem pública, bem como é honesto e tem família, a qual precisa de seu trabalho para sustento e assevera que a gravidade da conduta não pode justificar, por si só, a custódia cautelar. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 15061746). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob os argumentos, em síntese, de que ele possui condições pessoais favoráveis, a prisão é excepcional, se condenado não lhe será fixado regime fechado, sua companheira saiu de casa e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, como a monitoração eletrônica, bem como a gravidade da conduta não pode justificar a custódia cautelar. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto, embora os delitos imputados ao paciente (lesão corporal e ameaça) não tenham pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o paciente é reincidente sem que tenha se passado o período depuratório, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata que, no dia 05/03/2020, por volta das 9h, no interior da residência localizada na QS 4, Conjunto 9, Lote 19, Riacho Fundo, o paciente, prevalecendo-se das relações íntimas de fato, ofendeu a integridade corporal de sua companheira M. D. M. S., com socos e chutes em seu rosto e abdômen, além de tentar enforcá-la, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave, ao dizer que “iria cortar o pescoço dela” e que “quando saísse da cadeia, iria matá-la” (download - p. 24-26). A peça inaugural está corroborada pelos depoimentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante, pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado na vítima, do qual constam ferida contusa no lábio superior, equimose com edema traumático na mucosa vestibular no lábio inferior, duas equimoses na região lateral direita do abdômen e equimose na pálpebra inferior esquerda e região malar esquerda, bem como pelo Relatório Policial. Ademais, a denúncia foi recebida em 16/03/2020. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Ao analisar os requisitos necessários à conversão do flagrante em prisão preventiva, a Magistrada do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, destacou que a segregação cautelar se justifica pela periculosidade do paciente, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e histórico de violência doméstica e familiar, além de consignar que ele possui condenações definitivas, nos seguintes termos: (...) Na espécie, constata-se que os crimes em análise envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, o que autoriza o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do CPP. Ressalte-se que o dispositivo legal não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, como o caso em questão, conforme será demonstrado. Dessa forma, admitida a prisão preventiva no caso em apreço, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Na data dos fatos, conforme narrativa detalhada da vítima, o ofensor passou a lhe agredir, tendo desferido chutes, socos, tentado enforcá-la, ao tempo em que teria lhe ameaçado dizendo que iria lhe cortar o pescoço. Ademais, ele teria dito ainda que, quando saísse da cadeia, iria matá-la. As lesões experimentadas pela vítima constam do laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos. Além disso, a vítima narra histórico de violência doméstica e familiar, relato que apresenta consonância com os elementos do APF, sobretudo a folha de antecedentes, que consta diversos outros procedimentos por violência doméstica e familiar. Com efeito, o custodiado ostenta duas condenações definitivas por delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que o custodiado ainda se encontra em cumprimento de pena e já voltou a delinqüir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida, mormente pelo fato de que ele teria dito que, assim que saísse da cadeia, iria voltar para matá-la. Ressalte-se que o custodiado é reincidente na prática de crime doloso e o art. 313, II, do CPP autoriza a prisão preventiva em casos tais (...) – download – p. 93-94 – grifos e negritos nossos. Fixou-lhe, ainda, as medidas protetivas de: a) afastamento do lar ou domicílio ou local de convivência com a(s) ofendida(s); b) proibição de contato com a(s) ofendida(s) e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores, exceto filho comum, cujo contato será intermediado por terceira pessoa; c) proibição de se aproximar da(s) ofendida(s) e de seus familiares, fixado, desde já, como limite mínimo, a distância de 500 (quinhentos) metros; exceto filho comum. De fato, consoante se observa dos relatos da vítima, o paciente demonstrou ousadia e destemor durante a prática dos delitos. Ela relatou que, na noite anterior, foi dormir na casa de uma colega porque o casal havia discutido e ela havia sofrido ameaça de morte. Disse que, no dia dos fatos, o paciente chegou da rua embriagado e ela estava em casa. Ele perguntou onde ela havia dormido, tendo respondido que dormiu na casa de uma amiga, porque estava com medo dele, momento em que ele a agrediu e disse que ela “tava na casa de macho”. O paciente a chutou, desferiu socos, tentou enforcá-la e a ameaçou, dizendo iria cortar seu pescoço, bem como afirmou, ainda, que quando saísse da cadeira, iria matá-la. A vítima informou que não trabalha, não tem para onde ir e depende financeiramente do paciente. Disse que foi socorrida por mãe e filhos e um vizinho chamou a polícia. O condutor do flagrante, Edjames Freitas da Cruz, corroborou as agressões relatadas pela vítima e disse que a encontrou na calçada, bastante nervosa, machucada e chorando, alegando que o paciente a havia agredido. Não bastasse isso, a vítima afirmou que já foi agredida anteriormente pelo paciente e possui ocorrência registrada contra ele, o qual, na ocasião, ameaçou-a de morte, desferiu-lhe um tapa no rosto e a injuriou. Saliente-se, ainda, que o paciente possui, de fato, um vultoso histórico de anotações penais por violência doméstica, com duas condenações definitivas por lesão corporal, com trânsito em julgado em 22/08/2019 e em 22/07/2015 (download – p. 72-73), além de outra condenação pelo mesmo delito, o que revela sua periculosidade e a necessidade de sua segregação cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, em face das circunstâncias do crime e da violência apresentada, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social e a integridade da vítima, sendo irrelevante, neste momento, a alegação, diga-se, não demonstrada, de que a vítima saiu de casa, em face da periculosidade evidenciada pela conduta do paciente. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta das condutas, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para proteger a integridade física da vítima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações da autoridade coatora. À Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de março de 2020 16:01:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator